Tribunal: STF
Processo: ARE 1406011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Bernardo do Campo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Nas razões recursais, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Análise sob a égide do CPC/2015 - Ação anulatória de lançamento tributário - Taxas de fiscalização de funcionamento, e de publicidade - exercício de 2016 - Alegação de ilegitimidade ativa do Município de São Bernardo do Campo em proceder à fiscalização e ao lançamento do tributo, pois a autora administra rodovias, mediante concessão, mas sob a titularidade do Governo do Estado de São Paulo. Ilegalidade reconhecida pela sentença que julgou procedente a ação, anulando o lançamento fiscal - Fiscalização sobre as rodovias do Sistema Anchieta - Imigrantes administradas sob o regime de concessão inerente ao Estado de São Paulo pela autora - Ilegitimidade do município para exercer poder de polícia e lançar tributo sobre o aludido Sistema e o Centro Operacional da Ecovias - COE - Sentença mantida (aplicação do art. 252 RITJSP) - Recurso desprovido. 



    O recorrente alega violação aos arts. 18; 30, I e III; 34, VII, “c”; e 145, II, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que as taxas em debate visam a resguardar a segurança da própria concessionária e a publicidade das atividades dessa.



    Aduz que esses tributos são decorrentes de legislação tributária própria e do poder de polícia conferido ao Município. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria, articulada nas razões recursais, relativa aos arts. 18; 30, I e III; e 34, VII, “c”, da Carta Federal, ditos violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Tribunal Pleno, e ARE 1.297.394-AgR/SP, Tribunal Pleno, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, o Tribunal de origem, a partir da análise das provas e das cláusulas contratuais, consignou a ausência do poder de polícia do Município para instituir as taxas de fiscalização, funcionamento e de publicidade à recorrida, que é uma concessionária do Governo Estadual, cuja fiscalização de cumprimento da concessão é inerente apenas ao Estado concedente.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Embora a municipalidade tenha competência para instituir o tributo aqui debatido, tal competência não alcança o caso concreto, isso porque a embargante, ora recorrida, é concessionária do Governo Estadual para administrar o Sistema Anchieta-Imigrantes, cuja fiscalização de cumprimento da concessão é inerente ao ato concedente, não estando sujeito ao poder de polícia do município. Assim, mesmo sobre o Centro Operacional (escritório administrativo) não pode incidir a exação preconizada pelo recorrente. 



    .......................................................................................................



    Mencionei tal excerto que vem ao encontro do poder de fiscalização amplo inerente à concessão em relevo, constante expressamente da Cláusula 34 do contrato de concessão transcrita às pág. 37, demonstrando que não cabe ao município pretender fiscalizar apenas o centro administrativo do sistema rodoviário em apreço, o qual, como dito, integra todo o Sistema Rodoviário Anchieta Imigrantes e está posicionado fisicamente em sua área de atuação. 



    Cabe também ressaltar que os bens da concessão abrangem todos os que estão vinculados à exploração e manutenção do SISTEMA EXISTENTE e transferidos à concessionária, assim como os bens adquiridos pela concessionária, ao longo de todo o prazo da concessão, que sejam utilizados na exploração do sistema rodoviário (cf. itens I e II da cláusula 8ª do contrato de concessão pág.35). Sendo assim, o centro administrativo também está integrado ao Sistema, pois essencial ao seu regular funcionamento, o qual deve ser fiscalizado exclusivamente pelo Poder concedente 



    .......................................................................................................



    Portanto, o Município de São Bernardo não tem competência para fiscalizar nem, como corolário lógico, efetivar lançamentos tributários na hipótese vertente, cuja cobrança é ilegal e inexigível. Dessa forma, merece ser mantida a r. sentença na sua integralidade. 



    Dissentir das conclusões alcançadas na origem, quanto à ausência do poder de polícia do Município de São Bernardo do Campo para instituir as referidas taxas, esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais que levaram o Colegiado a quo à conclusão impugnada. 



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA RECONHECIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 



    O acórdão recorrido reconheceu categoricamente que o município não exercia efetivamente o poder de polícia que motivaria a incidência da taxa. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 350.120-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1/2/2011 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE.



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    (...)



    (AI 748.490-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015, grifei)



    (...) Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    (...)



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF . Precedentes.



    (RE 1.011.709-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 31/5/2017, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator